Tribunal: TJSP
Processo: 0001961-45.2013.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Perda auditiva. Ausência de nexo causal. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.